Tribunal: TJMT
Processo: 1026389-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026389-56.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (IMPETRANTE), ELTON JOSE CARLOS SILVA - CPF: 048.066.761-60 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MARIA DE FATIMA DE MENEZES SILVA - CPF: 066.580.864-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA VITORIA LUSTOSA DA SILVA - CPF: 031.139.202-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA
PACIENTE: ELTON JOSE CARLOS SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na considerável quantidade e variedade de droga apreendida, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026389-56.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA
PACIENTE: ELTON JOSE CARLOS SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Rafael Evangelista Da Silva em benefício de
ELTON JOSE CARLOS SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante em
04/12/2022
, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Sustenta, em síntese, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pelos seus predicados favoráveis, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas. Aduz, ainda, que o decreto cautelar é genérico, pois não cuidou de estabelecer qualquer liame entre a realidade dos fatos e alguma das hipóteses previstas no art. 312 da Legislação adjetiva Penal.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 154237169.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 154290698.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 154912197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA
PACIENTE: ELTON JOSE CARLOS SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante em
04/12/2022
, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06, consoante fragmento da inicial acusatória:

“(...)

DINÂMICA DOS FATOS

Consta dos autos que a equipe da Força Tática da Polícia Militar, recebeu informações da equipe de inteligência do 7o Comando Regional acerca de integrantes da Facção Criminosa nacionalmente conhecida como Comando Vermelho, estavam cientes da presença da Força Tática na cidade e que três desses integrantes da facção iriam sair da cidade levando consigo grande quantidade de drogas.

Com essas informações, os policiais realizaram diligências até que avistaram os denunciados saindo de uma residência com algumas malas e uma mochila, ocasião em que os abordaram.
Ao realizarem a busca pessoal e nas bagagens, os militares encontraram e apreenderam 06 (seis) porções de substância análoga à maconha, sendo 05 (cinco) unidades em barra e 1 (uma) em porção menor, pesando aproximadamente 3,254 kg; 28 (vinte e oito) porções de substância análoga cocaína, pesando aproximadamente oito gramas; 3 (três) pedras de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 100,5 gramas, uma balança de precisão, além da quantia de R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais).

Ato contínuo, a denunciada Maria de Fátima relatou aos militares durante a abordagem que na residência em que ela morava com a corré Ana Vitória haviam vários comprimidos de ecstasy, de modo que os militares foram ao local, onde localizaram e apreenderam 140 (cento e quarenta) comprimidos de substância análoga a ecstasy.

Posteriormente, a equipe policial deslocou-se até a residência do denunciado Elton José, onde foram encontradas e apreendidas mais porções pequenas de cocaína, uma planta pequena de maconha e outra balança de precisão.

Ainda, durante as investigações realizadas, fora elaborado o Relatório ID no 106889177, referente ao dispositivo móvel apreendido com a denunciada Maria de Fátima [cujo acesso fora judicialmente autorizado no bojo dos Autos no 1003190- 62.2022.8.11.0078 – id. 106159242], o qual demonstra a prévia associação entre os agentes para a comercialização de entorpecentes nesta Comarca, inclusive havendo áudios relacionados à traficância que foram enviados a terceiros interlocutores por Ana Vitória utilizando-se do aparelho celular de Maria de Fátima, além da informação de que Elton estava com a droga que seria entregue às acusadas para posterior comercialização nesta urbe (id. 106889177).

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente, as condições pessoais dos acusados e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade dos crimes objeto desta exordial acusatória.

Diante do exposto, encontram-se os denunciados ANA VITÓRIA LUSTOSA DA SILVA, MARIA DE FATIMA DE MENESES SILVA e ELTON JOSÉ CARLOS SILVA incursos nas sanções do artigo 35 e 33, caput, ambos da Lei no 11.343/06 (...)”

Ao converter a prisão flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
considerável quantidade e variedade de droga apreendida
, transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)
Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam a quantia de 06 (seis) porções de maconha, sendo 5 (cinco) unidades em barra e 1 (uma) em uma porção menor (3,254Kg); 29 (vinte e nove) porções de cocaína (8 g), 3 (três) pedras de cocaína (100,5g), 140 (cinto e quarenta) comprimidos de ectasy e 1 (uma) planta de maconha.

(...)4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos.

5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o indiciado praticou supostamente os fatos delituosos tipificados no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

6. Ademais, os depoentes Natan Vieira Alves e Alex Fernandes Nogueira Da Costa, declararam, em síntese, perante a d. autoridade policial, que após receberem a informação da Equipe de Inteligência do
7oComando Regional, de que vários integrantes da Facção Criminosa “Comando Vermelho
”, cientes da presença da força tática na cidade, estariam se organizando para saírem da cidade, levando consigo grande quantidade de drogas. Assim, a patrulha se deslocou até a área monitorada, localizando os três suspeitos, Elton José Carlos Silva, Ana Vitória Lustosa Da Silva e Maria De Fatima De Mendes Silva, que estavam saindo de uma residência carregando algumas malas e mochilas nas costas, demonstrando certo nervosismo com a aproximação da abordagem. Após busca pessoal, a grande quantia de drogas foi localizada, sendo que os suspeitos confessaram que estavam indo embora para a cidade de Campo Novo do Parecis/MT, porque estavam cientes da presença da força tática na cidade. Assim, fora dado voz de prisão, encaminhando-os para a delegacia. Vejamos:

Depoimento do PM Natan Vieira Alves: “(...)Que o depoente é condutor da ocorrência, bem como comandante da equipe de força tática; Que a equipe da força tática estava composta com os PM AGNALDO e PM ALEX; Que a equipe de força tática ,durante operação neste município de Sapezal, recebeu informações da equipe de inteligência do 7° comando regional, o qual dava conta que vários integrantes de uma facção criminosa, denominada comando vermelho (CV), já estavam ciente da presença das equipes de força tática na cidade e que três suspeitos,
todos integrantes dessa facção e traficantes de drogas,
estariam naquele momento se organizando para saírem da cidade e que estavam levando uma grande quantia de drogas e outros materiais ilícitos, a fim de fugir da operação policial ; Que após as informações foi direcionado o patrulhamento para as áreas que estavam sendo monitoradas pela equipe de inteligência, onde em um determinado momento a equipe visualizou os três suspeitos em questão, agora identificados como
Elton José Carlos silva de 33 anos, vulgo (cacerense), Ana Vitória Lustosa Da Silva de 22 anos, vulgo (bonequinha) e Maria De Fatima De Mendes Silva de 43 anos, vulgo (loira),
esta última apontada como disciplina da facção, a qual realizava os conhecidos salves em outros criminosos, os quais foram avistado saindo de uma residência com algumas malas e uma mochila de costas, ambos demostrando um certo nervosismo e tentando esconder algo, bem como foi visualizado pela equipe quando o suspeito Elton quebrou seu celular; Que diante das fundadas suspeitas sobre os suspeitos, a equipe se aproximou e realizou a abordagem, onde durante busca pessoal foi logrado êxito em localizar na mochila de costas que era carregado pelo Elton José, uma grande quantidade de drogas entre substancias análogas à maconha, pasta base de cocaína e cocaína, bem como uma balança de precisão, conforme material vinculado no boletim de ocorrência; Que foi indagado para onde estariam levando aquele entorpecente e as malas de roupas, quando ambos relataram que já sabiam que as equipes de força tática estavam na cidade e que estavam indo embora para a cidade de Campo Novo Dos Parecis; Que durante a abordagem a equipe de inteligência informou que naquele momento da abordagem outros criminosos estavam deslocando para as residências dos abordados e que iriam recolher outros materiais ilícitos, bem como armas de fogo, que estaria guardado nessas residências, que tais locais eram utilizados por esta facção para o armazenamento e distribuição de drogas; Que a equipe tática deslocou para os locais informado; Que no deslocamento a conduzida Maria De Fátima relatou que no local teria vários comprimidos de uma droga sintética, a princípio identificado como ecstasy; Que ao chegar na residência da Ana Vitória e Maria De Fátima, foi realizado busca no local, sendo localizado em uma sacola plástica uma grande quantidade de comprimidos de uma substancia análoga a êxtase e três cadernos com possíveis anotações relacionadas ao tráfico de drogas; Que posteriormente a equipe deslocou na residência do Elton José, onde indagado ao mesmo se no local ainda teria mais drogas, o qual também informou que teria algumas porções de cocaína; Que na residência de Elton a equipe policial localizou várias porções pequenas de cocaína, um planta pequena de maconha e uma balança de precisão; Que diante dos fatos os suspeitos foram conduzidos e entregues à PJC sem lesões corporais. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.” (Id. no 105497560).

(...)

7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram as autuadas, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de investigação e auto de constatação preliminar de substância entorpecente, e demais documentos que corroboram com os fatos exarados.

8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal,
levando-se em conta a considerável quantidade da droga apreendida com o indiciado, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação do acusado no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

9. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse do indiciado, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes.

10. Cabe ressaltar, que por ora não há que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.

(...)

13. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora, ressaltando ainda que, nos termos do Enunciado Criminal 43 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. Desse modo, buscando garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe.

14. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro, nos termos acima assinalados, a representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial (Id. n° 105497580), bem como o pedido de conversão em prisão preventiva, feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s) ELTON JOSÉ CARLOS SILVA, ANA VITÓRIA LUSTOSA DA SILVA E MARIA DE FATIMA DE MENDES SILVA, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. (...)”

Como se vê, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela considerável
quantidade e variedade
de drogas apreendidas –
06 (seis) porções de maconha, sendo 5 (cinco) unidades em barra e 1 (uma) em uma porção menor (3,254Kg); 29 (vinte e nove) porções de cocaína (8 g), 3 (três) pedras de cocaína (100,5g), 140 (cinto e quarenta) comprimidos de ectasy e 1 (uma) planta de maconha,
além de associarem para comercializarem entorpecentes naquela Comarca,
fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente.

Nesse sentido, cito recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

III - In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos "quase meio quilo de maconha e certa quantidade de cocaína", circunstâncias aptas a demonstrarem a necessidade da manutenção de sua prisão cautelar.

Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC n. 172.182/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022.)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não verifico o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023